Tribunal: STF
Processo: RE 205500
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-12
Data de publicação: 2012-12-12

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Inexistência de contradição ensejadora de sua interposição.



    1. No julgamento do recurso e dos embargos que se seguiram, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. A imposição de multa, pelo exercício abusivo do direito de recorrer, encontra-se devidamente justificada no acórdão ora embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ordem de pronta baixa dos autos à origem.